Tribunal: TJSP
Processo: 1010954-03.2020.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046485
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010954-03.2020.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A, é embargado
ROBERTO DE TOLEDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010954-03.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 18946rs
2
Embargos de Declaração no 1010954-03.2020.8.26.0224/50000
Comarca: Guarulhos (3a Vara Cível)
Embargante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Embargado: Roberto de Toledo
Voto no 18.946
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Os embargos de
declaração, ainda que opostos com a finalidade de
prequestionamento da matéria, devem se limitar às
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Alegação de omissão e pretendida infringência, afastadas.
Embargos de declaração rejeitados.
São aclaratórios, com fins de prequestionamento da
matéria, contra a decisão colegiada que deu parcial provimento à
apelação interposta pela embargante. Inconformada, aponta a omissão
do V. Acórdão, pois não observado que não comercializa planos
individuais, aplicável, portanto, o artigo 3o da Resolução CONSU
19/1999. Afirma que a conduta pode ser passível de punição pela
agência reguladora, por meio de multa. Alega que caso o novo plano
tenha acesso a serviços, profissionais e entidades não constantes do
anterior incidirá novo prazo de carência. Aduz que não há imposição
legal para oferta de planos individuais. Postula o acolhimento dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010954-03.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 18946rs
3
embargos.
Em síntese, o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
completar a decisão omissa ou aclará-la, dissipando obscuridade,
contradição ou mesmo erro material. Não é recurso substitutivo, mas
sim, integrativo ou aclaratório.
No caso vertente, verifica-se o nítido inconformismo
da parte embargante, objetivando a renovação da matéria controversa em
busca de alteração do julgado. Não há, entretanto, na decisão, quaisquer
violações a dispositivos legais e/ou constitucionais, não prosperando,
ademais, o uso de embargos de declaração para fins de prequestionamento.
O posicionamento adotado mostrou-se cristalino ao
reconhecer e fundamentar o direito de migração dos segurados para
contrato individual, com idênticas condições assistenciais e sem novas
carências mediante o pagamento da respectiva mensalidade.
Com efeito, constou expressamente: “E na hipótese,
de fato, incide a Resolução no 19, do CONSU, que no artigo 1o
determina que “As operadoras de planos ou seguros de assistência à
saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou
por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus
empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010954-03.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 18946rs
4
de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo
de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem
necessidade de cumprimento de novos prazos de carência”.
Destarte, cabe à operadora oferecer ao usuário e seus
dependentes contrato na modalidade individual, pois regulamentando a
lei dos planos de saúde, o órgão administrativo competente definiu que
o beneficiário do seguro coletivo tem direito a ser mantido em ajuste
individual em caso de rescisão daquela avença, sem cumprimento de
novas carências.
Deve ser relevado que os beneficiários já são idosos e
estão, inclusive, em tratamento médico, consoante já observado no V.
Acórdão proferido por essa C. Câmara (fls. 201/206). Ademais disso,
foram incluídos no plano de saúde em abril de 2004 (fls. 14), ou seja, a
relação perdura por mais de 16 anos, configurando-se num contrato
cativo e de longa duração.
Assim, patente o direito do autor e seus dependentes de
serem beneficiados por contrato individual, sem quaisquer carências.
Observo, apenas, que a migração dos beneficiários a
plano de saúde individual poderá ser apurada na fase de cumprimento
de sentença, tendo em vista o direito à contratação de novo ajuste nas
mesmas condições assistenciais do contrato coletivo e sem o
cumprimento de carências, todavia, inviável impor idênticas condições
financeiras, já que há peculiaridades em cada regime e tipo contratual,
as quais acarretam precificação diversa. Por outro lado, também não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010954-03.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 18946rs
5
pode a ré impor valores em desconformidade com o mercado.
Por fim, não se olvida que a Resolução CONSU no 19, em
seu artigo 3o restringe sua aplicação somente às operadoras que
mantenham também plano ou seguro de assistência à saúde na
modalidade individual ou familiar.
No entanto, não é um novo contrato, mas mera migração
de plano de longa duração, ausente qualquer prejuízo à seguradora.
Nesse sentido a Jurisprudência dessa E. Corte:
PLANO DE SAÚDE. Extinção de plano coletivo
empresarial de que o autor era beneficiário. Extinção do contrato
mantido entre a ex-empregadora e a seguradora. Sentença que
reconheceu o direito do ex-empregado à manutenção do plano de saúde
individual ou familiar, nas mesmas condições do plano extinto.
Insurgência da operadora que prospera em parte. Demandante tem
direito à conversão do antigo plano coletivo em plano individual, com
igual cobertura. Necessário, porém, ressalvar a possibilidade de a
operadora cobrar prêmio em valor distinto, a fim de manter o
equilíbrio econômico e atuarial da avença, desde que o montante que
não constitua cláusula da barreira. Recurso provido em parte.
(Apelação Cível 1001567-31.2019.8.26.0019; Relator (a): Francisco
Loureiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; j.
01/11/2019)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010954-03.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 18946rs
6
Acrescento, por oportuno, recente decisão do C. STJ
que, em caso análogo, também reconheceu o direito de o segurado
migrar para ajuste individual, sem carências:
“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
C/C
COMPENSAÇÃO
DE
DANO
MORAL.
CONTRATO
DE
PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
POR
ADESÃO.
RESILIÇÃO
UNILATERAL.
OPERADORA
QUE
NÃO
COMERCIALIZA
PLANO
DE
SAÚDE
INDIVIDUAL
E
FAMILIAR.
CDC.
LEI
9.656/1998.
ART.
3o
DA
RESOLUÇÃO
CONSU No
19/1999.
DIÁLOGO
DAS
FONTES.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA.
ABUSIVIDADE.
DIREITO
À
PORTABILIDADE
DE
CARÊNCIA
RECONHECIDO. JULGAMENTO: CPC/15.
1.
Ação
de
obrigação
de
fazer
c/c
compensação do dano moral ajuizada em
11/11/2015, da qual foi extraído o presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010954-03.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 18946rs
7
recurso especial, interposto em 05/02/2018 e
atribuído ao gabinete em 11/05/2018.
2. O propósito recursal consiste em decidir
sobre a obrigação de a operadora de plano de
saúde coletivo por adesão, depois de resilir
unilateralmente o contrato firmado com a
pessoa jurídica a que estão vinculados os
beneficiários, reintegrá-los no mesmo plano,
diante da inexistência, em sua carteira de
serviços, de plano individual ou familiar, ou
adotar outra providência que lhes assegure a
obtenção da tutela pelo resultado prático
equivalente.
3. A ANS, no exercício de seu poder normativo
e regulamentar acerca dos planos de saúde
coletivos
-
ressalvados,
apenas,
os
de
autogestão -, deve observar os ditames do
CDC.
4. Se, de um lado, a Lei 9.656/1998 e seus
regulamentos autorizam a operadora do
seguro de saúde coletivo por adesão a não
renovar o contrato; de outro lado, o CDC
impõe que os respectivos beneficiários, que
contribuíram para o plano, não fiquem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010954-03.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 18946rs
8
absolutamente desamparados, sem que lhes
seja dada qualquer outra alternativa para
manter a assistência a sua saúde e de seu
grupo familiar.
5. A interpretação puramente literal do art. 3o
da Resolução CONSU no 19/1999 agrava
sobremaneira a situação de vulnerabilidade do
consumidor que contribuiu para o serviço e
favorece
o
exercício
arbitrário,
pelas
operadoras de seguro de saúde coletivo, do
direito de não renovar o contrato celebrado
por adesão, o que não tolera o CDC, ao qual
estão subordinadas.
6. O diálogo das fontes entre o CDC e a Lei
9.656/1998, com a regulamentação dada pela
Resolução CONSU no 19/1999, exige uma
interpretação
que
atenda
a
ambos
os
interesses: ao direito da operadora, que
pretende se desvincular legitimamente das
obrigações assumidas no contrato celebrado
com a estipulante, corresponde o dever de
proteção dos consumidores (beneficiários), que
contribuíram para o seguro de saúde e cujo
interesse é na continuidade do serviço.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010954-03.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 18946rs
9
7. Na ausência de norma legal expressa que
resguarde o consumidor na hipótese de
resilição unilateral do contrato coletivo pela
operadora, há de se reconhecer o direito à
portabilidade de carências, permitindo, assim,
que os beneficiários possam contratar um novo
plano de saúde, observado o prazo de
permanência no anterior, sem o cumprimento
de novos períodos de carência ou de cobertura
parcial temporária e sem custo adicional pelo
exercício do direito.
8. Hipótese em que se reconhece a abusividade
da resilição pela operadora do plano de saúde,
por inobservância do dever de notificação
prévia, e, por conseguinte, a prorrogação dos
efeitos do contrato, com a determinação de que
os recorrentes sejam devidamente comunicados
da extinção do vínculo contratual a fim de que
possam exercer o direito de requerer a
portabilidade de carência, nos termos da
norma regulamentadora. 9. Recurso especial
conhecido e parcialmente provido. (REsp
1739907 / DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, j. 18.08.2020).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010954-03.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 18946rs
10
Assim, não se verifica qualquer omissão no v.
aresto, apenas entendimento diverso daquele defendido pela embargante,
o que força a remetê-la à via adequada, não se prestando o presente
recurso para a finalidade almejada.
Não se vislumbram, tampouco, vícios passíveis de
corrigenda por aclaratórios, não se justificando modificação nesta sede.
Importante frisar, ainda, que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões formuladas pelas partes,
especialmente quando não têm o condão de alterar a decisão combatida.
Isso porque vigora no nosso ordenamento processual o princípio da
persuasão racional, previsto no artigo 371 do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de
Justiça tem posicionamento sedimentado de que “O simples
descontentamento da parte com o rumo tomado pela causa não enseja o
cabimento de embargos declaratórios, cuja utilidade é voltada ao
aprimoramento da decisão, sentença ou acórdão embargados, e não à
modificação destes. Ademais, o órgão julgador não está vinculado ao
combate, um a um, dos argumentos tecidos pelas partes. Deve, contudo,
enfrentar aquilo que for essencial à resolução da demanda, atentando-
se
para
questões
e
incidentes
efetivamente
imprescindíveis.
Precedentes” (AgRg no REsp 1615618/SC, rel. Ministro Jorge Mussi, j.
25.06.2019).
E mesmo à luz do novo Código de Processo Civil o
entendimento perdura:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010954-03.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 18946rs
11
“(...) A teor do disposto no art. 1.022 do
Código Fux, os Embargos de Declaração
destinam-se
a
suprir
omissão,
afastar
obscuridade ou eliminar contradição existente
no julgado, o que não se verifica no caso dos
autos, porquanto o acórdão embargado
dirimiu todas as questões postas de maneira
clara, suficiente e fundamentada.
(...) Os Embargos de Declaração não se
prestam à finalidade de sustentar eventual
incorreção do decisum hostilizado ou propiciar
novo exame da própria questão de direito
material, de modo a viabilizar, em sede
processual inadequada, a desconstituição de
ato judicial regularmente proferido” (EDcl no
AgInt no AREsp 347226/GO, rel. Ministro
Napoleão Maia Nunes Filho, j. 26.08.2019)
A rejeição, destarte, é de rigor, como já deliberou o
Colendo Supremo Tribunal Federal diante de casos semelhantes:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010954-03.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 18946rs
12
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO
E
ERRO
MATERIAL.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS
INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II -
A embargante busca tão somente a rediscussão
da matéria, porém os embargos de declaração
não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível
atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no
caso em questão. III - Embargos de declaração
rejeitados. (ARE n. 787052 ED-AgR-ED/SP,
rel. Ministro Ricardo Lewandowski, 2a Turma,
DJe 06.08.2019).
REGIMENTAL.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
(...)
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010954-03.2020.8.26.0224/50000 -Voto no 18946rs
13
DECLARATÓRIOS
OPOSTOS
SOB
A
VIGÊNCIA DO CPC/2015.
1. Não se prestam os embargos de declaração,
não obstante sua vocação democrática e sua
finalidade precípua de aperfeiçoamento da
prestação jurisdicional, para o reexame das
questões de fato e de direito já apreciadas no
acórdão embargado. 2. Ausente omissão
justificadora
da
oposição
de
embargos
declaratórios, nos termos do art. 535 do CPC,
a evidenciar o caráter meramente infringente
da insurgência.
3. Embargos de declaração rejeitados” (RE
377024 AgR-ED/RS, rel. Ministra Rosa Weber,
j. 26.08.2019)
Pelo
exposto,
REJEITO
os
embargos
de
declaração.
J. B. PAULA LIMA
RELATOR